Tribunal: TJMT
Processo: 0002450-89.2014.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002450-89.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (EMBARGADO), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), IOLANDA CASAGRANDE VENTURA - CPF: 396.275.510-15 (EMBARGADO), ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO VENTURA - CPF: 225.124.540-53 (EMBARGADO), DARLI SEIBERT - CPF: 308.688.820-20 (EMBARGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0026-60 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - CPF: 181.020.438-06 (ADVOGADO), MILENA LUCENA TOMINO - CPF: 485.267.168-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA REJEITAR A CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente o vício indicado pela embargante (omissão), os embargos devem ser acolhidos para que seja sanado os vícios existente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0002450-89.2014.8.11.0050

EMBARGANTE: SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADOS: JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA, ODELCIO PANEBECKER, LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
em acórdão de desprovimento do r
ecurso de apelação interposto por
JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA, ODELCIO PANEBECKER, LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, de improcedência dos embargos à execução, determinando que se prossiga a execução, com condenação do embargante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.
.

A embargante alega omissão e sustenta que
a condução da demanda pelos embargados ultrapassa o campo de defesas de teses e direitos distintos e afigura verdadeira falta de prudência e boa-fé processual, conforme restou demonstrado ao longo do transcurso processual

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, condenando os embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, e art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De fato, em contrarrazões, a embargante postulou pelo desprovimento do recurso com condenação dos embargados em multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse passo, estabelece o artigo 80 do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Em que pese o argumento da embargante, não ficou devidamente demonstrado que os embargantes em litigância de má-fé. Não há prova de
dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à embargante.

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO VISANDO O PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO CIVIL DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PAGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado. A pretensão da conversão da execução em perdas e danos revela exercício regular do direito de ação e, conforme salientado, desprovida de má-fé, faz com que a imposição de pena civil do art. 940 do CC seja afastada”
(N.U 1014587-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COMPROVADO PELO BANCO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO OCORRÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 CPC – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – FALTA DE PROVA IRREFUTÁVEL – DOLO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos. 3. Diante disso, a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo”
(N.U 1023096-72.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 06/07/2024)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e rejeitar a condenação dos embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024